Tribunal: TJPA
Processo: 0813181-34.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813181-34.2024.8.14.0000

AUTOR: ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL

REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Improbidade Administrativa. Publicidade institucional com promoção pessoal. Alegada violação manifesta à norma jurídica. Dosimetria das sanções. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do prazo de suspensão dos direitos políticos. Parcial procedência.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ex-prefeito municipal visando à desconstituição parcial de acórdão proferido nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, no qual foi mantida sua condenação com aplicação das sanções previstas na Lei n.º 8.429/92, notadamente a suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, em razão da utilização indevida de publicidade institucional com finalidade de promoção pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A presente ação traz duas questões principais:

(i) saber se a penalidade de suspensão dos direitos políticos imposta pelo acórdão rescindendo revela-se manifestamente desproporcional à luz dos princípios constitucionais e da nova disciplina da LIA (Lei n.º 14.230/2021), configurando violação manifesta à norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC;

(ii) saber se a capitulação da conduta no art. 10, XI, da LIA, em vez do art. 11, XII, enseja a requalificação jurídica do ato ímprobo por meio da rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a presença de violação manifesta à norma jurídica no tocante à sanção de suspensão dos direitos políticos pelo período de 08 anos, diante da ausência de elementos que justifiquem tamanha severidade à conduta, a qual se limitou à veiculação de publicidade institucional com conteúdo personalista, sem demonstração de dolo qualificado, enriquecimento ilícito ou lesão grave ao erário.

4. A aplicação da pena deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação sancionatória previstos no art. 17-C da LIA, notadamente quando se trata de penalidade de forte impacto sobre os direitos fundamentais e a cidadania política do agente.

5. Fixação de novo prazo sancionatório de 04 (quatro) anos de suspensão dos direitos políticos, como medida proporcional à conduta apurada, conforme precedentes de Tribunais Estaduais em hipóteses similares.

6. No tocante à requalificação jurídica da conduta do agente (enquadramento legal), não cabe reexame na via rescisória, diante da vedação expressa do art. 17, § 10-F, I, da LIA, o qual impede a condenação por tipo diverso daquele descrito na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação Rescisória julgada parcialmente procedente para, com fundamento no art. 966, V, do CPC, rescindir parcialmente o acórdão impugnado, reduzindo de 08 (oito) para 04 (quatro) anos o período de suspensão dos direitos políticos imposto ao autor.

Tese de julgamento:

1.

A imposição da penalidade de suspensão dos direitos políticos nas ações de improbidade administrativa deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação sancionatória, especialmente quando ausentes elementos que justifiquem a sanção máxima prevista em lei.

2.

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC admite a revisão de sanções manifestamente desproporcionais, mas não comporta requalificação jurídica do tipo legal imputado ao agente público em desconformidade com a peça inicial, conforme vedação expressa da Lei n.º 8.429/92.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, caput, 5º, LIV, e 37, § 1º;

CPC, arts. 966, V, e 487, I;

Lei 8.429/92 (LIA), arts. 10, XI, 11, XII, 12, III, 17-C e 17, § 10-F, I;

Lei 14.230/2021 (reforma da LIA).

Jurisprudência relevante citada:

TJ/PR, AR n.º 0011906-34.2021.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 26/05/2023;

TJ/MS, AR n.º 1403763-19.2020.8.142.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 25/01/2021;

STJ, REsp n.º 1878689/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/10/2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
ERIVANDO OLIVEIRA AMARAL,
com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 0004585-60.2016.8.14.0005, que transitou em julgado em 21/03/2024 (id. 21332607).

A decisão rescindenda manteve, com modificações, a sentença que condenou o autor por infrações à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/92), aplicando-lhe as seguintes sanções: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos, pagamento de multa civil correspondente ao dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por cinco anos, em razão de promoção pessoal com recursos públicos durante sua gestão como prefeito (id. 21332610).

Na petição inicial (id. 21332605), sustenta o autor, em síntese, que houve erro de fundamentação jurídica no acórdão rescindendo, com indevida aplicação do art. 10, XI, da LIA, quando a conduta descrita deveria ter sido enquadrada no art. 11, XII, da nova redação da Lei 8.429/92;

Sustenta que a dosimetria das penas desconsiderou a necessidade de proporcionalidade e a atual redação do art. 12, III, da LIA, que não prevê suspensão dos direitos políticos para o tipo de infração imputado (violação a princípios administrativos.

Alega que houve ofensa manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, ensejando a rescisão parcial da decisão, bem como que a manutenção da suspensão dos direitos políticos, já em curso, ocasiona prejuízos irreparáveis ao exercício de seus direitos fundamentais, inclusive no tocante à elegibilidade.

Postula a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da sanção de suspensão dos direitos políticos imposta no acórdão rescindendo, além da gratuidade de justiça.

Em decisão monocrática de id. 21916362, indeferi o pedido de antecipação da tutela de urgência pleiteada, em razão do não preenchimento de um de um dos seus requisitos necessários, até decisão da Turma Julgadora.

O Ministério Público do Estado do Pará, em sua contestação (id. 26363523), alega a inexistência de erro de direito ou violação manifesta à norma jurídica, pois a conduta do autor foi corretamente enquadrada no art. 10, XI, da LIA, tendo em vista o dano efetivo ao erário decorrente da promoção pessoal institucionalizada com recursos públicos.

Destaca que a nova redação da LIA, introduzida pela Lei n.º 14.230/2021, não retroage para atingir decisões já transitadas em julgado, conforme interpretação do STF no julgamento do Tema 1199, em que se reconheceu a irretroatividade da norma sancionatória mais benéfica em sede de ação rescisória.

Alega que o acórdão rescindendo está amplamente fundamentado, sem qualquer violação literal à norma jurídica que autorize a rescisória.

Requer, ao final, o indeferimento da petição inicial, com extinção do feito, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido rescisório.

O Ministério Público de 2º grau ratificou integralmente a contestação de id. 26363523, solicitando o retorno dos autos ao seu regular prosseguimento (id. 28070273).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais para o conhecimento da presente ação rescisória proposta nos termos do art. 966, inc. V, do CPC.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por Erivando Oliveira Amaral, ex-prefeito do Município de Vitória do Xingu/PA, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0004585-60.2016.8.14.0005, que lhe impôs, entre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, por suposta promoção pessoal com o uso de recursos públicos, mediante publicidade institucional entre os anos de 2013 e 2015.

A decisão colegiada, ainda que tenha reconhecido a inaplicabilidade do art. 11, I, da antiga redação da LIA, manteve o enquadramento da conduta no art. 10, XI, da Lei nº 8.429/1992, e, com base nessa tipificação, fixou as sanções, incluindo a suspensão dos direitos políticos pelo patamar de 8 anos.

O pleito rescisório restringe-se à alegada violação manifesta à norma jurídica, consubstanciada na dosimetria excessiva da pena de suspensão dos direitos políticos aplicada ao autor, e na incorreta subsunção normativa da conduta à redação do art. 10, inc. XI da Lei n.º 8.429/92, em detrimento da capitulação prevista no art. 11, inc. XII, da mesma forma.

No que se refere à penalidade de suspensão dos direitos políticos imposta na sentença rescindenda, observo que, embora reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa, a sanção aplicada pelo juízo de origem revela-se manifestamente desproporcional às circunstâncias concretas do caso, em especial quando cotejada com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a nova disciplina estabelecida pela Lei n.º 14.230/21, que reformulou substancialmente o regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa.

Sabe-se que a dosimetria das sanções impostas no âmbito das ações de improbidade administrativa deve ser orientada por critérios de proporcionalidade, razoabilidade, justiça sancionatória e adequação ao contexto fático do caso concreto. É essa a diretriz insculpida no art. 17-C da Lei nº 8.429/1992, inserido pela Lei nº 14.230/2021, cuja redação impõe:

Art. 17-C. Na aplicação das sanções previstas nesta Lei, o Juiz levará em conta a natureza, a gravidade e as consequências da infração, bem como os antecedentes do agente.

Parágrafo único. As sanções aplicadas ao agente ímprobo devem ser proporcionais à gravidade da conduta e compatíveis com as circunstâncias do caso concreto.

Relativamente à suspensão dos direitos políticos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
"(...) a sanção de suspensão dos direitos políticos deve ser aplicada aos casos mais graves, por constituir a mais drástica das penalidades estabelecidas no art. 12 da LIA"
(STJ, REsp nº 1878689/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de julgamento: 07/10/2020).

Na hipótese ora submetida à apreciação, a conduta do autor consistiu na utilização indevida da publicidade institucional do Município de Vitória do Xingu/PA para promoção pessoal, mediante veiculação de banners e peças publicitárias contendo sua imagem e a da primeira-dama, nos anos de 2013 a 2015, durante seu mandato de Prefeito Municipal.

Conquanto tal prática, à luz do art. 37, § 1º, da Constituição Federal, viole o princípio da impessoalidade, não se extrai dos autos a existência de desvio de finalidade com gravidade suficiente a justificar a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos no patamar de 8 (oito) anos, como fixado no acórdão rescindendo.

Com efeito, não se demonstrou enriquecimento ilícito, tampouco dolo específico voltado ao desvio de recursos públicos em benefício particular ou de terceiros, sendo certo que não houve demonstração de proveito econômico pessoal obtido pelo agente. Acrescenta-se, ainda, a revogação do ato de improbidade previsto no art. 11,
caput
da LIA, ao qual havia sido imputado inicialmente.

O valor das despesas com publicidade, embora não irrisório, não alcança patamar que, isoladamente, caracterize gravidade ímpar. Mais do que isso, a conduta se aproxima da hipótese de desvio ético-administrativo sem significativa repercussão financeira, ou seja, típico ato de afronta a princípios, de baixa reprovabilidade penal-administrativa.

A aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos deve observar o postulado da proporcionalidade em sentido estrito, impondo-se uma ponderação entre a intensidade da sanção e o grau de reprovabilidade da conduta.

Não se pode olvidar que a suspensão dos direitos políticos representa a sanção de maior impacto pessoal entre aquelas previstas na Lei de Improbidade, pois atinge diretamente o
status
de cidadania política do indivíduo, ferindo-lhe a aptidão para a vida democrática ativa. Trata-se, portanto, de penalidade de natureza eminentemente política e excepcional, cuja imposição exige, por imperativo constitucional (art. 1º, caput, e art. 5º, LIV, CF), fundamentação densa e lastreada na gravidade ímpar da conduta.

Logo, no caso
sub judice
, a imposição da suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 anos não se mostra compatível com os contornos do ato ímprobo reconhecido, qual seja, prática de publicidade institucional com caráter personalista, que se limita ao campo da ilegalidade administrativa não agravada por má-fé intensa, lesão expressiva ao erário ou reiteração contumaz.

A reprimenda de 08 anos é, pois, manifestamente desproporcional e enseja rescisão parcial do julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC.

Considerando os parâmetros legalmente exigidos e a função pedagógica da sanção, mostra-se razoável e suficiente a redução do período de suspensão dos direitos políticos para
04 (quatro) anos, como meio de reprovação moderada e adequada da conduta reconhecida, sem desnaturar o caráter sancionador da decisão.

Sobre a matéria destaco jurisprudência pátria em casos similares:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E AS RESPECTIVAS SANÇÕES. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9, 11 e 12 DA LEI Nº 8.429/92 E À SÚMULA 343 DO STJ, ASSIM COMO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA, COM AFRONTA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SOMENTE EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE (TJ/PR, Ação Rescisória n.º 0011906-34.2021.8.16.0000, Des. Carlos Mansur Arida, j. 26/05/2023).

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – MÉRITO – PRÁTICA, PELO AUTOR (RÉU NA AÇÃO DE IMPROBIDADE), DOS ATOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 10, XI, E 11, I, DA LEI Nº 8.429/92 – CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS ATOS PRATICADOS – CONDENAÇÕES AO PAGAMENTO DE MULTAS CIVIS, PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS DO PODER PÚBLICO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS AFASTADAS – DESPROPORCIONALIDADE – MANTIDA A CONDENAÇÃO EM RESSARCIR O ERÁRIO, EM RELAÇÃO À DESPESA COM

O PERIÓDICO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA RESCINDIR PARCIALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA.

I – In status assertionis tem-se necessária e adequada a ação rescisória cujo objeto é a parcial rescisão de sentença que, segundo o autor, foi proferida por juízo absolutamente incompetente e viola texto expresso de lei.

II – A ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa foi instaurada porque o prefeito publicou em jornal, pelo preço de R$ 1.000,00, anúncios alusivos ao aniversário da cidade, mas com sua imagem estampada na capa do periódico e na divulgação da matéria. A penalidade de ressarcimento ao erário do valor dispendido com a reportagem, portanto, mostra-se proporcional e razoável pela prática dos atos previstos nos artigos 10, XI, e 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa, não havendo falar em violação de norma jurídica.
O mesmo não ocorre com as penalidades de pagamento de multas civis, proibição de contratação ou recebimento de benefícios do Poder Público e de suspensão dos direitos políticos do autor, devendo a sentença, nesses pontos, porquanto desproporcional, ser rescindida, para afastá-las. Assim, permanece apenas a condenação de ressarcimento do dano ao erário, mais precisamente a despesa tida com o periódico.
(TJ/MS, Ação rescisória n.º 1403763-19.2020.8.142.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 25/01/2021) grifo nosso

Com relação a alegada incorreta subsunção normativa da conduta à redação do art. 10, inc. XI da Lei n.º 8.429/92, em detrimento da capitulação prevista no art. 11, inc. XII, da mesma norma, de plano, não cabe o pleito rescisório para reanálise dos fatos e normas no presente ponto, diante da dicção legal prevista na lei de Improbidade Administrativa que veda a condenação do requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial conforme se vê no art. 17, §10-F, inc. I, da LIA.

Ante o exposto, voto pela
parcial procedência da ação
para, com base no art. 966, inc. V, do CPC, rescindir em parte o acórdão impugnado para reduzir a pena de suspensão dos direitos políticos do autor pelo prazo de 4 (quatro) anos em observâncias aos ditames do art. 17-C, inc. IV da Lei de Improbidade Administrativa, com suas posteriores alterações, pelo que declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sem honorários.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025